Tribunal: TJSP
Processo: 2121411-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Pretensão de abatimento dos valores bloqueados em garantia nas parcelas subsequentes do parcelamento. Inadmissibilidade. Eventual inclusão da executada em programa especial de parcelamento, por si só, não arreda a necessidade de que o juízo esteja integralmente garantido. Inteligência do artigo 100, §6o, da Lei no 6.374, de 1989. Precedentes deste Egrégio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Pretensão de abatimento dos valores bloqueados em garantia nas parcelas subsequentes do parcelamento. Inadmissibilidade. Eventual inclusão da executada em programa especial de parcelamento, por si só, não arreda a necessidade de que o juízo esteja integralmente garantido. Inteligência do artigo 100, §6o, da Lei no 6.374, de 1989. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.